Tribunal: TJDFT
Processo: 0749872-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749872-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL MONTEIRO OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por GABRIEL MONTEIRO OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do mandado de segurança impetrado pelo ora agravante, pela qual indeferido o pedido de liminar. Esta a decisão agravada: “Vistos etc. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Poder Público, com pedido de liminar para incluir imediatamente o impetrante na convocação do CFP 12, com precedência sobre os candidatos classificados acima da posição no 1.680, assegurando-se sua matrícula e participação no curso, sob pena de consumação de preterição irreversível. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de indeferimento da liminar. Com efeito, inexiste fumus boni iuris. O impetrante solicitou, voluntariamente, reposicionamento no FINAL DA FILA. E qual era a fila da ampla concorrência? Nos termos do Edital no 183/2024, que homologou o resultado final do certame, foram classificados na ampla concorrência 3.390 candidatos (Anexo I) - ID 255910066. E isso era de pleno conhecimento do impetrante, pois é evidente que somente formulou pedido de reposicionamento após o resultado final do concurso. Assim, os candidatos que solicitaram reposicionamento e tiveram o pedido deferido foram para o final da final, não para o meio da fila. Note-se que o Edital de Convocação do certame estabelece nos itens 17.7-17.8 como funciona o reposicionamento para o final da lista de classificação, nos seguintes termos: 17.7 O candidato para requerer o reposicionamento para o final de lista de classificação previsto no item 17.6, deverá comprovar que satisfaz os requisitos necessários para ingresso na PMDF, no momento da convocação para apresentar os documentos previstos no item 20.1 17.8 Caso o candidato tenha seu requerimento deferido, será reposicionado para o final de lista de aprovados e classificados, dentro do limite de vagas previstas em edital, conforme item 2, passando o requerente a ocupar a última posição do cadastro de reserva, mantida entre os requerentes a mesma ordem do edital de homologação do concurso. Ora, se o número original de candidatos previsto no edital de convocação foi superado é porque a Administração Pública percebeu, dentro do sua competência discricionária, que precisaria convocar um número maior de candidatos para suprir a demanda de reformas, demissões e exonerações dos militares ativos, razão pela qual a fila aumentou. Como o final da fila fica no final da fila, inexiste direito líquido e certo a ser amparado. Em face ao exposto, INDEFIRO a liminar. 2. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. 4. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 5. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. 6. DEFIRO pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Int.” – ID 255922924 dos autos n. 0714608-62.2025.8.07.0018; grifei Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese: “Cumpre ressaltar, de forma categórica, que o reposicionamento voluntário para o final da fila não se confunde com renúncia ao direito de nomeação dentro do mesmo concurso público. Tal ato, deferido e homologado pela própria Administração, apenas posterga o exercício do direito, sem qualquer extinção da expectativa legítima de convocação, a qual permanece íntegra enquanto vigente o certame e houver ampliação de chamadas ou nomeações dentro do cadastro de reserva. Com efeito, o próprio Edital no 42/DGP-PMDF/2023, em seu item 17.8, é cristalino ao dispor que, “caso o candidato tenha seu requerimento deferido, será reposicionado para o final da lista de aprovados e classificados, dentro do limite de vagas previstas em edital, passando o requerente a ocupar a última posição do cadastro de reserva”. Essa redação é inequívoca e não deixa espaço para interpretações equivocadas: o candidato reposicionado permanece dentro da lista classificatória oficial, no limite das vagas do cadastro de reserva, e não fora do certame ou entre os excedentes. Tratar o “final da fila” como “último excedente” é, portanto, distorcer frontalmente o texto do edital, violar a legalidade administrativa e desfigurar a vontade expressa do próprio normativo que rege o concurso. Essa interpretação arbitrária impõe ao candidato uma condição de incerteza e exclusão indevida, transformando um direito reconhecido pela Administração em um estado de insegurança jurídica inaceitável. A Administração, ao ampliar as convocações e chamar candidatos classificados em posições posteriores à do Agravante, estabeleceu o dever jurídico de também convocá-lo, pois ele integra, de pleno direito, o cadastro de reserva — exatamente como previsto no edital. A omissão da PMDF em incluí-lo na lista de convocados configura preterição manifesta, violando os princípios da legalidade, da isonomia, da moralidade administrativa, da razoabilidade e da proteção da confiança legítima. Em síntese, não há renúncia, desistência ou abdicação de direito algum. O que há é o exercício regular de um direito expressamente assegurado pelo edital, pela lei e pela jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal, que reconhece reiteradamente o direito líquido e certo dos candidatos reposicionados à convocação quando há ampliação do número de vagas ou convocação integral do cadastro de reserva.” (ID 78333110, p.3). Sustenta: “O Agravante foi regularmente aprovado no Concurso Público da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), regido pelo Edital no 42/DGP-PMDF/2023, e, por motivo de ordem pessoal e familiar, requereu reposicionamento para o final da fila, conforme faculdade expressamente prevista no art. 11, §2o, da Lei Complementar no 840/2011. O referido pedido foi deferido pela própria Administração, que reconheceu o direito do candidato de preservar sua classificação e expectativa de nomeação, apenas postergando o exercício de seu direito à convocação. Todavia, mesmo após a ampliação das vagas e convocação de candidatos classificados além de sua posição, o Agravante não foi incluído na lista de convocados para o Curso de Formação de Praças (CFP 12), o que caracteriza flagrante preterição e violação direta à jurisprudência dominante deste Tribunal. A decisão agravada indeferiu a liminar sob o argumento de que o Agravante, ao solicitar reposicionamento para o final da fila, teria “renunciado à sua classificação”. Com o devido respeito, tal interpretação não encontra amparo legal nem jurisprudencial, e se revela contraditória aos precedentes reiterados do próprio TJDFT, que reconhecem expressamente o direito do candidato reposicionado de ser convocado quando houver a convocação de todo o cadastro de reserva ou ampliação de vagas.” (ID 78333110, p.5/6). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz que “A probabilidade do direito do Agravante é manifesta diante da jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), que, em diversos precedentes de idêntica matéria, reconheceu o direito líquido e certo de candidatos reposicionados ao final da fila de classificação serem convocados quando há ampliação das vagas ou convocação de todo o cadastro de reserva ( ) O periculum in mora é igualmente evidente. O edital de convocação para o Curso de Formação de Praças (CFP 12) já foi publicado, e os candidatos devem apresentar a documentação e realizar matrícula a partir do dia 10 de novembro de 2025 (ID 78333110, p.9). Por fim, requer: “Diante de todo o exposto, e com fundamento nos artigos 1.015, I, 1.016 e 1.019, I, do Código de Processo Civil, bem como nos princípios da segurança jurídica, isonomia, razoabilidade e confiança legítima, requer o Agravante a Vossa Excelência: a) O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, com a imediata remessa ao Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; b) A concessão da tutela antecipada recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para determinar a imediata inclusão do Agravante, Gabriel Monteiro Oliveira, na lista de convocação para o Curso de Formação de Praças da PMDF (CFP 12), assegurando- lhe o direito de apresentar a documentação e participar das etapas subsequentes, até o julgamento final do presente recurso; c) Ao final, o provimento definitivo do agravo, com a consequente reforma integral da decisão interlocutória agravada, confirmando-se a tutela recursal ora pleiteada e reconhecendo-se o direito líquido e certo do Agravante à convocação, conforme precedentes uniformes deste Egrégio TJDFT (Acórdãos no 0709004- 62.2021.8.07.0018; 0704806-16.2020.8.07.0018; 0754572-44.2020.8.07.0016 e 0700416- 03.2020.8.07.0018); d) A intimação da parte agravada (Distrito Federal e autoridade coatora — Chefe do Departamento de Gestão de Pessoal da PMDF) para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC; e) A manutenção do benefício da gratuidade de justiça, já concedido nos autos originários, conforme art. 98 e seguintes do CPC.” (ID 78333110, p.10/11). Sem preparo, dada a concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 255922924). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I do CPC (decisão sobre tutela provisória) e no art. 7o, § 1o da Lei 12.016/2009 (decisão que denega liminar em mandado de segurança). Satisfeitos os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, perigo de dano e probabilidade de direito que se evidenciam. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: “Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). E, em se tratando de liminar em mandado de segurança, nos termos do art. 7o, III da Lei 12.016/2009, o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” Na hipótese, trata-se de mandado de segurança impetrado em 05/11/2025 por GABRIEL MONTEIRO OLIVEIRA para, em sede de liminar, incluir “imediatamente o IMPETRANTE na convocação do CFP 12, com precedência sobre os candidatos classificados acima da posição no 1.680, assegurando-se sua matrícula e participação no curso, sob pena de consumação de preterição irreversível” (ID 255908793, origem). Narrou, em síntese, que “a lista de aprovados na ampla concorrência se estende até a posição no 1.680, resultante da soma das 560 vagas para ingresso no CFP com as 1.120 vagas destinadas ao cadastro de reserva, nos termos do Edital no 04/2023 (abertura) e do Edital no 142/2023 (redistribuição de vagas). O IMPETRANTE encontra-se dentro dessa lista válida, apenas reposicionado ao final, em razão do deferimento de seu pedido de final de fila, conforme publicado no Edital no 225/2024. Logo, sua classificação permanece juridicamente protegida até a posição no 1.680” (ID 255908793, origem). Juntou aos autos “Edital no 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023 – Edital Normativo do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP)” (ID 255912400, origem); “Edital n. 142/2023-DGP/PMDF de 22 de novembro de 2023 - Retificação do Edital Normativo do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças no 04/2023” (ID 255912396, origem); “Edital no 184 DGP/PMDF, de 05 de agosto de 2024 - Convocação para Entrega de Documentos” (ID 255912399, origem); “Edital no 225/2024 - DGP/PMDF, de 27 de agosto de 2024 – Resultado de Requerimento de Reposicionamento em Final de Fila” (ID 255912398, origem); “Edital no 157/DGP/PMDF, de 30 de outubro de 2025 - Convocação para Entrega de Documentos” (ID 255910093, origem). Quanto ao número de vagas e de cadastro reserva, nos itens 2.1. e 2.2. do Edital no 04/2023, de 23 de janeiro de 2023 (Edital Normativo), constavam 504 vagas de ampla concorrência para o cargo Soldado QPPMC – Masculino, e cadastro reserva de 1.400 vagas, sendo 1.008 vagas para sexo masculino ampla concorrência: “2. DOS CARGOS 2.1 O código do cargo, o cargo, as vagas, a remuneração e o valor da taxa de inscrição são os estabelecidos a seguir: TABELA 2.1 QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES COMBATENTES QPPMC Código do Cargo Cargo Vagas Ampla Concorrência Vagas Negros Remuneração durante o CFP Taxa de Inscrição 401 Soldado QPPMC – Masculino 504 126 R$ 5.336,96 R$ 85,00 402 Soldado QPPMC – Feminino 56 14 R$ 5.336,96 R$ 85,00 2.2 Será formado cadastro de reserva de 1.400 (mil e quatrocentas) vagas, sendo distribuídas da seguinte forma: a) sexo masculino ampla concorrência: 1.008 (mil e oito) vagas; b) sexo feminino ampla concorrência: 112 (cento e doze) vagas; c) sexo masculino negros: 252 (duzentas e cinquenta e duas) vagas; d) sexo feminino negros: 28 (vinte e oito) vagas.” (ID 255912400, origem). Já no Edital no 142/2023, Retificação do Edital Normativo, foram retificados os itens 2.1. e 2.2., passando a prever 560 vagas para ampla concorrência e 1.120 de cadastro reserva para ampla concorrência: “1. Fica retificado o item 2 do Edital de Abertura, com alteração da Tabela 2.1 e subitem 2.2, passando a conter a seguinte redação: TABELA 2.1 QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES COMBATENTES QPPMC Código do Cargo Cargo Vagas Ampla Concorrência Vagas Negros Remuneração durante o CFP Taxa de Inscrição 403 Soldado QPPMC 560 140 R$ 5.336,96 R$ 85,00 2.2 Será formado cadastro de reserva de 1.400 (mil e quatrocentas) vagas, sendo distribuídas da seguinte forma: a) ampla concorrência: 1.120 (mil cento e vinte) vagas; b) negros: 280 (duzentas e oitenta) vagas;” (ID 255912396, origem) No entanto, sem ter havido alteração do número de vagas previsto para cadastro de reserva, foram classificados e aprovados 3.390 candidatos, conforme Edital no 183/2024 – Edital de Homologação do Resultado Final e Classificação (ID 255910066, origem). O impetrante GABRIEL MONTEIRO OLIVEIRA ocupava a posição no 629, ou seja, dentro da lista de cadastro de reserva, e foi convocado para o Curso de Formação de Praças (CFP) pelo Edital no 184 DGP/PMDF, de 05 de agosto de 2024: “1 DA CONVOCAÇÃO 1.1 Os candidatos abaixo relacionados, ficam convocados para comparecer ao corpo da guarda do Departamento de Educação e Cultura (DEC), situado no Setor Policial, Área Especial, Conjunto 4, Asa Sul, Brasília - DF, nos dias e horários a seguir discriminados, a fim de efetuar a entrega da documentação prevista no item 2 do presente edital, na seguinte ordem: código da vaga, número de inscrição, nome completo e classificação. 1.2. Candidato ao Curso de Formação de Praças - Combatente – QPPMC ( ) GABRIEL MONTEIRO OLIVEIRA – 4300020368 – 629” (ID 255912399, origem). O agravante GABRIEL MONTEIRO OLIVEIRA requereu seu reposicionamento em final de fila: “2 REQUERIMENTO DE REPOSICIONAMENTO DE FINAL DE FILA DEFERIDO 2.1. Os candidatos convocados para ingresso na PMDF, abaixo relacionados, solicitaram reposicionamento em final de fila da relação de classificados no concurso público de Admissão ao Curso de Formação de Praças da PMDF, regido pelo Edital no 04 DGP/PMDF, e tiveram o seu requerimento deferido pelo Chefe do Departamento de Gestão de Pessoal, na seguinte ordem: código da vaga, número de inscrição, nome completo, classificação: ( ) GABRIEL MONTEIRO OLIVEIRA, 4300020368, 629; ( )” (ID 255912398, origem) Em 30/10/2025, pelo Edital no 157/DGP/PMDF houve nova convocação para o Curso de Formação de Praças (CFP), até a classificação no 2.364 da ampla concorrência, e o agravante não foi convocado (ID 255910093, origem). O agravante impetrou o mandado de segurança, pelo qual requereu, em sede de liminar, sua imediata convocação para o CFP, pedido indeferido pela decisão agravada. Muito bem. Sobre o reposicionamento em final de fila, dispõem os itens 17.6, 17.7 e 17.8 do Edital Normativo (Edital no 04/2023): “17.6 Ao candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas, incluindo as destinadas ao cadastro de reserva, será facultado solicitar seu reposicionamento para o final da lista de classificados, no prazo de cinco dias, contados da data de entrega de documentos para inclusão na PMDF. 17.7 O candidato para requerer o reposicionamento para o final de lista de classificação previsto no item 17.6, deverá comprovar que satisfaz os requisitos necessários para ingresso na PMDF, no momento da convocação para apresentar os documentos previstos no item 20.1 17.8 Caso o candidato tenha seu requerimento deferido, será reposicionado para o final de lista de aprovados e classificados, dentro do limite de vagas previstas em edital, conforme item 2, passando o requerente a ocupar a última posição do cadastro de reserva, mantida entre os requerentes a mesma ordem do edital de homologação do concurso.” (ID 255912400, origem) Veja-se que, na hipótese, há 3 (três) situações jurídicas distintas para os candidatos à ampla concorrência: i) candidatos aprovados dentro do número de vagas (560), ii) candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas para cadastro de reserva (item 2.2.a - 1.120) e iii) candidatos classificados e aprovados conforme edital de homologação (até 3.390). O agravante GABRIEL MONTEIRO OLIVEIRA ocupava a posição 629 e estava dentro do número de vagas previsto para cadastro de reserva (1.120); requereu o reposicionamento em final de fila e foi realocado no final da fila dos classificados e aprovados, ou seja, no final da lista de 3.390. Contudo, o Edital Normativo dispõe expressamente que o candidato cujo requerimento de reposicionamento em final de fila for deferido será reposicionado “para o final de lista de aprovados e classificados, dentro do limite de vagas previstas em edital, conforme item 2, passando o requerente a ocupar a última posição do cadastro de reserva”; e o item 2 dispõe expressamente que o cadastro de reserva será formado por 1.120 vagas para ampla concorrência (ID 255912400, origem). Assim, em não tendo havido a retificação do edital e a ampliação do número de vagas para cadastro de reserva de 1.120 para 3.390, deve prevalecer o que disposto nos itens 17.8 e 2 do Edital Normativo, que é a lei que rege o certame: o candidato deve ser reposicionado no final de fila dentro do limite de vagas previstas em edital, passando a ocupar a última posição do cadastro de reserva (1.120), mantida entre os requerentes a mesma ordem do edital de homologação do concurso. Assim é que defiro a antecipação de tutela recursal para determinar o reposicionamento do candidato GABRIEL MONTEIRO OLIVEIRA para a última posição do cadastro de reserva, observando-se a regra dos itens 2 e 17.8 do Edital Normativo e, na hipótese de já ter havido a convocação para o Curso de Formação de Praças (CFP), a inclusão do agravante na lista de convocação e autorização para participar das etapas subsequentes. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 19 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora